Tribunal: TJMT
Processo: 8015938-77.2018.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEYLANE BLINI - CPF: 041.948.488-45 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - CPF: 028.282.831-19 (ADVOGADO), NEIRE IVONE ROSA DA SILVA (RECORRIDO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8015938-77.2018.8.11.0003

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

LEYLANE BLINI

Recorrida:

NEIRE IVONE ROSA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM VIA PREFERENCIAL - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DA REQUERIDA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva da requerida no evento danoso, tendo em vista que esta avançou a via preferencial, vindo a colidir com o automóvel da reclamante, causando os danos materiais.

2.

Os danos causados ao veículo, em razão de acidente de trânsito, não implicam a sua automática desvalorização, a qual para ser aferida depende de produção de prova.

3.

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado equivalente a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

4.

Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não são suficientes para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para CONDENO a reclamada a efetuar o pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), referente aos danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação, por outro lado, julgou improcedente o pedido de danos morais.

A parte autora se insurge em face da sentença postulando pela condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Apenas acrescento que muito embora conste nos autos que as passageiras do veículo ONIX foram encaminhadas para UPA após a colisão, não há maiores evidencias que suportaram lesões corporais em decorrência do infortúnio, aliás, pelo próprio boletim de ocorrência acostado na inicial consta a informação que “
ambas foram encaminhas para UPA, segundo informações de um parente das vítimas sem gravidade
”.

Destaco, ainda, que o simples encaminhamento das partes para unidade de pronto atendimento não significa, por si só, a ocorrência de lesão corporal, uma vez que tal procedimento (atendimento via SAMU) decorre naturalmente dos fatos em razão da colisão dos veículos, assim, caberia a parte Autora demonstrar, efetivamente, a ocorrência de lesão corporal capaz de justificar a indenização pretendida a título de danos extrapatrimoniais.

Portanto, o fato descrito nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só não é suficiente para emergir o direito a indenização desta natureza.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO NA TRASEIRA - CONJUNTO PROBATÓRIO APONTA CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO - DEVER DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO CONSERTO DO VEÍCULO DO RECORRIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso, o recorrido apresentou provas que afastam a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos confirmam a versão do recorrido e demonstram que o recorrente agiu com imprudência e negligência, ocasionando a colisão.

2. No tocante ao pedido contraposto, atendidos os pressupostos da responsabilidade civil, inegável o dever de indenizar, a teor do que dispõe o art. 927 do Código Civil.

3. Danos morais inocorrentes. Inexistência de prova de abalos psicológicos sofridos e de ofensas aos direitos personalíssimos.

4.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1012796-56.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2022, publicado no DJE 21/06/2022)

Do mesmo modo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais.

2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes.

3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.

4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas.

5. Recurso especial provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.653.413 - RJ (2016/0193046-6)

Portanto, não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil, conforme reconhecido na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelos autores e no mérito
e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023